Tribunal: TJMT
Processo: 1005496-98.2020.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005496-98.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAQUELINE FRANCIELI PESTANA - CPF: 046.679.681-17 (EMBARGADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), FLAVIA CAMARGO KONAGESKI - CPF: 034.863.059-05 (EMBARGANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA PROMITENTE COMPRADORA – FUNDO DE COMÉRCIO – UTILIZAÇÃO PELA COMPRADORA POR APROXIMADAMENTE 02 (DOIS) ANOS – DEPRECIAÇÃO – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – PERDA DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FLAVIA CAMARGO KONAGESKI, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação nº 1005496-98.2020.8.11.0037, manejado pela parte embargada.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA PROMITENTE COMPRADORA – FUNDO DE COMÉRCIO – UTILIZAÇÃO PELA COMPRADORA POR APROXIMADAMENTE 02 (DOIS) ANOS – DEPRECIAÇÃO – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – PERDA DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O descumprimento contratual enseja a sua resolução, nos termos do artigo 475 do Código Civil. A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes ao status quo ante, pois a extinção da avença implica na necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação anterior.

Cabível a imposição de perdas e danos pelo tempo em que a compradora se utilizou do fundo de comércio, ante a rescisão do contrato, observadas as peculiaridades de sua desvalorização como espaço a ser comercializado.

Retornando as partes ao status quo ante, mostra-se que a quantia paga pelo autor seja devolvida e/ou compensada, sob pena de enriquecimento sem causa.”
(Id. 255513186)

Em suas razões, de Id. 257743660, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e erro material. Para tanto, em síntese, assevera que o
decisum
não observou as provas constantes nos autos, quanto a segunda venda do empreendimento, o que resultou em erros materiais na fixação dos valores a serem restituídos.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para ser sanada a alegada omissão, a fim de prover a pretensão deduzida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão e erro material, sob o fundamento de que o acórdão não observou as provas constantes nos autos, quanto a segunda venda do empreendimento, o que resultou em erros materiais na fixação dos valores a serem restituídos.

Todavia, a irresignação não procede.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

“No caso dos autos, o fundo de comércio, objeto da transação, foi alienado pela importância de R$237.600,00 (duzentos e trinta e sete mil e seiscentos reais), ao passo que a parte apelante realizou o adimplemento da importância de R$102.900,00 (cento e dois mil e novecentos reais), portanto, restando saldo a ser adimplido de R$134.700,00 (cento e trinta e quatro mil e setecentos reais).

Lado outro, em razão da resilição contratual, a parte apelada tornou a vender o fundo de comércio no ano de 2020, porém, a nova transação se deu pela importância de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Dito isso, calha ponderar que, não obstante, a apelada tenha asseverado que o valor da transação fora reduzido para R$144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), em razão da necessidade de novos reparos no salão, não lhe socorre razão, vez que inexiste nos autos qualquer comprovação dos alegados reparos, como notas fiscais, documentos, fotos, dentre outros que demonstrassem a aquisição e conserto dos equipamentos, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

Ademais, a Nota Fiscal trazida no Id. 212089259, se encontra em nome de JOEL NOGUEIRA DE SOUZA, pessoa estranha à presente relação contratual, não havendo se falar na comprovação do dano material.

No mesmo sentido, o termo de entrega e rescisão trazido no Id. 212088922, deixa indene de dúvidas quanto a inexistência de vistoria inicial, bem como o recebimento da mobília pela apelada no estado em que se encontrava, vejamos:

Com efeito, não obstante o alegado por ambas as partes, diante da resilição do contrato, cuja consequência é o retorno das partes ao status quo ante, no caso concreto, deve haver a restituição da quantia paga pela autora, ora apelante, após a dedução dos danos experimentados pela ré, ora apelada.

Ainda, o nexo causal entre a resilição do contrato e os prejuízos suportados pela apelada, se encontram devidamente demonstrados nos autos, consoante bem delineado pelo juízo a quo, o qual transcrevo trechos pertinentes da sentença, a fim de evitar desnecessária tautologia, in verbis:

“Ocorre, entretanto, que restou suficientemente demonstrado nos autos que a requerida teve inúmeros prejuízos com o negócio formalizado com a autora, uma vez que as testemunhas arroladas afirmaram que na administração da requerida, Flávia Camargo Konageski, o Centro de Beleza e Estética Le Sens era um dos mais “badalados” salões de beleza da cidade e que na administração da autora, Jaqueline Francieli Pestana, o estabelecimento foi praticamente sucateado, teve perda de clientes e a estrutura física também sofreu diversas avarias, as quais não foram sanadas, motivo pelo qual após receber o estabelecimento comercial, a requerida Flávia realizou novo negócio jurídico por um preço inferior ao que havia negociado com a autora, tendo um prejuízo de aproximadamente R$92.000,00 (noventa e dois mil reais), dada a situação decadente do estabelecimento deixada pela autora.”

Consoante dito alhures, pela transação originária, restou saldo a ser adimplido pela apelante de R$134.700,00 (cento e trinta e quatro mil e setecentos reais), de modo que em razão da nova alienação do fundo de comércio pela apelada no ano de 2020, pela importância de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), nos termos explicitados acima, houve um acréscimo na transação no importe de R$25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais).

Outrossim, verifico que a apelada foi compelida em adimplir as faturas de água do período em que o fundo de comércio estava na posse da apelante (Id. 212089257), no valor total de R$222,54 (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), de modo que este deve ser abatido do saldo a ser restituído em favor desta.

A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes ao status quo ante, pois a extinção da avença implica na necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação anterior.

Desta forma, deve a parte apelada ser compelida a restituir em favor da parte apelante a importância de R$25.077,46 (vinte e cinco mil, setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), valor este que reflete a real diferença entre o fundo de comércio e a recomposição dos danos experimentados pela recorrida.

A propósito, assim já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL
COM JUSTA CAUSA

– IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM COM APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60% DO CONTRATO – MULTA CONTRATUAL (CLÁUSULA PENAL) – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO VENCIMENTO – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O descumprimento contratual enseja a sua resolução, nos termos do artigo 475 do Código Civil.
A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes ao status quo ante, pois a extinção da avença implica na necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação anterior.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: a) a existência de expectativas legítimas geradas pelo comportamento das partes; b) o pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o total do negócio; c) deve ser possível a conservação da eficácia do negócio sem prejuízo ao direito do credor de pleitear a quantia devida pelos meios ordinários. Caso dos autos em que a manutenção do contrato caracteriza onerosidade excessiva ao credor, inexistindo o pagamento substancial do contrato. O termo inicial dos juros de mora, relativo à multa contratual deverão ser contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual. Inteligência do artigo 405 do CC. A correção monetária, referente à multa contratual, conta-se do inadimplemento da obrigação. Fica autorizada a compensação dos valores reciprocamente devidos entre as partes, com a respectiva extinção das obrigações firmadas, até onde se compensarem, o que será apurado em eventual liquidação de sentença.” (N.U 1001781-72.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) – MORA DECORRENTE A INADIMPLÊNCIA DOS COMPRADORES – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA (CLÁUSULA PENAL E TAXA DE CORRETAGEM) – POSSIBILIDADE –
RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE” – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO DE USO
DO IMÓVEL E INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ERIGIDAS NO LOTE A SER APURADA – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – JUROS DE MORA CONTRATUAL – ABUSIVIDADE VERIFICADA – HONORÁRIOS DA RECONVENÇÃO QUE DEVEM SER FIXADOS DE FORMA INDEPENDENTE DA AÇÃO PRINCIPAL – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes à situação anterior, pois a resolução da avença implica na necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como era antes, sendo devida, de um lado, a devolução do preço pago, e, de outro, a restituição do imóvel e o pagamento de aluguéis pelo período de ocupação do bem, as quais podem ser compensadas,
a ser objeto de liquidação de sentença. De fato, "os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta" (AgInt no AREsp 1.109.022/SP , Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).” (N.U 1002934-24.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
– REVELIA DO RÉU –
RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR
–
INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS – RETORNO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM RAZÃO DA FRUIÇÃO DO IMÓVEL APÓS A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
– POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – PRECLUSÃO – MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O réu revel receberá o processo no estado em que se encontra, podendo produzir normalmente prova se aberta a fase instrutória, porém, lhe é vedado rediscutir a matéria tida por incontroversa, uma vez que a preclusão impede a alegação de matéria de defesa que deveria ter sido alegada na contestação.
2. Havendo rescisão do contrato por culpa do promitente comprador imitido na posse do bem quando da celebração do negócio, é cabível a compensação indenizatória pela fruição do imóvel sem a entrega de contraprestação, sob pena de enriquecimento imotivado.
3. “(...), caso o promissário comprador continue na posse do bem após a mora, será devida, ao credor, indenização por perdas e danos, a título de aluguéis, o que não se confunde com a pena convencional” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1179783/MS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016).” (N.U 1012085-02.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CREDOR FIDUCIÁRIO QUE TRANSFERE A PROPRIEDADE INDEVIDAMENTE - ATO ILÍCITO – DANO MORAL CARACTERIZADO E QUANTUM ARBITRADO MANTIDO –
RESCISÃO DO CONTRATO
– DEVOLUÇÃO DO VEICULO AO CREDOR FIDUCIARIO –
DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS
–
ABATIMENTO DO VALOR REFERENTE À DESVALORIZAÇÃO
DO VEÍCULO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. – RECURSO ADESIVO IMPROVIDO. 1-A legislação garantiu uma via fácil, célere e eficaz para que o credor fiduciário, no caso de inadimplência, execute a sua garantia para saldar a dívida e no caso de inadimplência de dívida garantida por alienação fiduciária de bem móvel bastará ao credor fiduciário adotar algumas medidas legais. Porém essas medidas não foram cumpridas pelo recorrente que, simplesmente transferiu a propriedade do bem sem qualquer notificação ao recorrido ou medida judicial cabível. 2-O fato de constar a transferência de unidade da federação junto ao cadastro do DETRAN-MT MT impede de retirar o Certificado de Licenciamento Anual e, por consequência, de circular com o veículo em via pública, caracterizando os danos morais pleiteados. 3-Porém, o recorrido não comprovou nos autos que foi parado em uma blitz, ficando impossibilitado de entregar marmitas a seus clientes ou que o documento do veículo ficou retido com os policiais, razão pela qual o valor arbitrado é compatível com a extensão do dano. 3- Com relação à rescisão contratual, entendo que houve um descumprimento por parte do banco recorrente que, ilegalmente, transferiu a propriedade do veículo alienado fiduciariamente.
O inadimplemento de obrigação contratual autoriza a rescisão da avença, com a condenação da parte faltosa à recomposição dos danos experimentados pelo outro contratante.
Apesar da rescisão do contrato, entendo que a devolução de todo o valor pago estaria a onerar o Banco recorrente, uma vez que o recorrido utilizou o veículo na vigência do contrato, desvalorizando o bem.” (N.U 0044057-80.2012.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/10/2014, Publicado no DJE 27/10/2014)”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presente embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025